Tribunal: TJES
Processo: 5000596-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA RECORRENTE. PADRÃO DE VIDA COMPATÍVEL COM OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ILIDAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGO 99, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera que
“A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.”
(STJ

- REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023).

II.

In casu,
a despeito de asseverada pelo Magistrado de Primeiro Grau acerca da impossibilidade da Recorrente em arcar com as despesas processuais, não se denotam elementos dos autos capazes de inferir a existência de patrimônio ou renda incompatíveis com a benesse pleiteada.

III.
A Recorrente ajuizou a Ação na origem aduzindo como causa de pedir, o exaurimento de sua módica renda mensal, equivalente a 01 (um) salário mínimo, que é prejudicada, em grande parte, pela aplicação de índices abusivos no Contrato firmado entre as partes, e que a oneram excessivamente.

IV.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000596-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZIRA LOPES RABELO
AGRAVADO: THIAGO'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA RECORRENTE. PADRÃO DE VIDA COMPATÍVEL COM OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ILIDAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGO 99, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera que
“A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.”
(
STJ

- REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023).

II.

In casu,
a despeito de asseverada pelo Magistrado de Primeiro Grau acerca da impossibilidade da Recorrente em arcar com as despesas processuais, não se denotam elementos dos autos capazes de inferir a existência de patrimônio ou renda incompatíveis com a benesse pleiteada.

III.
A Recorrente ajuizou a Ação na origem aduzindo como causa de pedir, o exaurimento de sua módica renda mensal, equivalente a 01 (um) salário mínimo, que é prejudicada, em grande parte, pela aplicação de índices abusivos no Contrato firmado entre as partes, e que a oneram excessivamente.

IV.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ELZIRA LOPES RABELO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(Id. 4140492) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO
ajuizada em face de
THIAGO’S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, cujo decisum indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, determinando o recolhimento das custas processuais prévias.

Em suas razões recursais, pugna, inicialmente, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita nesta seara recursal, deixando de comprovar o recolhimento do preparo.

No mérito, registra, em síntese, que não há elementos nos autos capaz de comprovar a existência de recursos próprios que lhe permitam arcar com o valor das custas processuais, alegando auferir renda mensal de um salário mínimo, a qual, é comprometida em grande parte, inclusive, em razão da elevada parcela do Lote adquirido, objeto da demanda originária.

Em Decisão (Id. 4524069), restou deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015 [correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50], manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

In casu,
a despeito de asseverada pelo Magistrado de Primeiro Grau acerca da impossibilidade da Recorrente em arcar com as despesas processuais, não se denotam elementos dos autos capazes de inferir a existência de elementos que indiquem o contrário, ou seja, indícios de que, efetivamente, a Recorrente ostente patrimônio ou renda incompatíveis com a benesse pleiteada.

A propósito, no negócio jurídico objeto dos autos originários, a Recorrente se comprometeu a obrigação de adimplemento de prestação mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), de modo que a causa de pedir reside, justamente, na circunstância de que os aumentos decorrentes de aplicação de índices contratuais vêm exaurindo demasiadamente sua renda já exigua.

Nesse passo, mister ressaltar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera que
“A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.”
(
STJ
- REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023).

Em sendo assim, considerando a ausência de elementos constantes dos autos que evidenciem padrão de vida incompatível com o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita, tenho que, ao menos por ora, em juízo de cognição superficial, impositivo se revela a necessidade de concessão do efeito suspensivo, admitindo, outrossim, a Assistência Judiciária Gratuita para fins de admissibilidade do presente Recurso de Agravo de Instrumento, inclusive.

Isto posto, concedo o pedido de efeito suspensivo pleiteado, para suspender os efeitos da Decisão de primeiro grau que determinou o recolhimento das custas processuais prévias.

Intime-se.

Diligencie-se.

Após, retornem os autos a esta Relatoria, para fins de julgamento do mérito Recursal, sendo despicienda a intimação do Recorrido para Contrarrazões, eis que ainda não triangularizada a relação processual na origem.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça vaticina que o Juiz deve intimar a parte para comprovar sua hipossuficiência financeira apenas nos casos de dúvida ou insuficiência probatória, hipótese esta não verificada no caso vertente, ressaltando ainda que a Recorrente ajuizou a Ação na origem aduzindo como causa de pedir, o exaurimento de sua módica renda mensal, equivalente a 01 (um) salário mínimo, que é prejudicada, em grande parte, pela aplicação de índices contratuais que a oneram excessivamente.

Por fim, importante mencionar que os elementos constantes dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, evidenciam que a Recorrente possui um padrão de vida que não discrepa dos requisitos de concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento